Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-54.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001813-54.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 979.563.928-53 (APELANTE), CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

APELANTE: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

APELADO: GETULIO GONCALVES VIANA

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – QUESTÃO DIRIMIDA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – ENTREGA DE PRODUTO COMO FORMA DE QUITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO/DEPÓSITO DOS GRÃOS - PAGAMENTO EM PECÚNIA REALIZADO FORA DA DATA DE VENCIMENTO PACTUADA – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO – INCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Deferido o pedido de resolução do contrato nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Perdas e Danos Materiais e Morais no. 0001811-84.2017.8.11.0044, ajuizada pelo ora réu/apelante por José Carlos Siqueira Carvalho em face do ora autor/apelado Getúlio Goncalves Viana, não há que se falar em renovação automática do contrato de arrendamento em questão, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

APELANTE: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO

APELADO: GETULIO GONCALVES VIANA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência com sustentação oral do advogado Carlos Eduardo Lopes, OAB/MT 20499-B, pelo apelado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Carlos Siqueira Carvalho,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural no. 0001813-54.2017.8.11.0044, ajuizada por
Getúlio Gonçalves Viana
.

O Magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR RENOVADO em idêntico período e preço o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes; b) REINTEGRAR o autor na posse do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC (ID 57318990).

Da decisão, o autor opôs embargos de declaração (ID 57318995), os quais foram providos para acrescentar o seguinte capítulo ao comando sentencial:
“Confirmo a medida liminar de fls. 209/209/verso, devendo ser expedido o respectivo mandado de reintegração de posse”
(ID 57319450).

Irresignado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, a impossibilidade de reintegração de posse do apelado, ante o efeito suspensivo da sentença.

Afirma que, por força do art. 92 do CPC, esta demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito, tendo em vista que o autor/apelado não pagou os honorários sucumbenciais a que foi condenado na Ação de Manutenção de Posse, que é idêntica a esta ação.

No mérito, alega que o último pagamento foi realizado somente em 10/10/2014, isto é, fora do prazo contratual (15/04/2014), configurando a inadimplência e, por consequência, a rescisão do contrato.

Argumenta que a permissão para cumprimento do contrato até seu último prazo, ou seja, do plantio da lavoura da safra 2014/2015, apenas se deu para que o autor não pudesse contestar o contrato em desfavor do réu, ora apelante. Tanto que o réu tentou notificar o autor (em 28/11/2014 – seis meses antes do término do contrato) de que o contrato não seria renovado.

Sustenta que, recusando-se o autor a assinar o recebimento da notificação, tal pedido foi objeto de ação própria (no. 623-48.2015.8.11.0037), a qual foi julgada procedente.

Defende que o autor não possui nenhum direito à renovação do contrato e, tampouco, à reintegração de posse em qualquer área rural de propriedade do apelante.

Assevera que, mesmo que fosse cabível a renovação contratual, o valor do contrato deveria ter sido atualizado, o que sequer ocorreu.

Menciona que, durante todo o trâmite processual, o autor inovou seu pedido, fugindo, inclusive, ao que dispõe o contrato.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 57319454).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 57319464).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS EDUARDO LOPES, OAB/MT 20499 –B.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Ab initio
, convém destacar que a questão preliminar (impossibilidade de reintegração de posse do apelado) já foi resolvida por ocasião do julgamento da Petição no. 1016399-46.2019.8.11.0000, em que atribuído efeito suspensivo à sentença.

Superada essa questão, o cerne da controvérsia gravita em torno do acerto ou não da decisão que entendeu pela procedência dos pedidos iniciais, declarando renovado em idêntico período e preço o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes (ID 57318990).

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, as partes firmaram um Contrato de Arrendamento Rural para Exploração Agrícola de 1.361 hectares de terras, situado em lugar chamado Tabatinga, na rodovia MT 130 Km 150, denominado Fazenda Vista Alegre, na Vila Palmitos, Município de Paranatinga/MT, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a contar da data da assinatura do contrato, ou seja, de 16/03/2011 até 30/05/2015 (ID 57316996 - Pág. 9 /11).

Extrai-se do referido instrumento contratual que ficou acordado que o primeiro pagamento seria realizado em 15/04/2012, o segundo em 15/04/2013, e o terceiro e último em 15/04/2014, conforme consta da Cláusula 4a.

Ainda, observa-se que cada pagamento dar-se-ia por meio de entrega da quantia de 5.467 sacas de soja, de 60kg cada, e que o produto ficaria à disposição do credor/arrendante nos armazéns do devedor/arrendatário, na Fazenda Boa Esperança, município de Nova Ubiratã/MT, a partir do dia 30 de abril de cada ano, até o final do contrato (em 30/05/2015).

Contudo, infere-se dos autos que os pagamentos não se deram da forma e no tempo pactuados.

Com efeito, o acervo probatório contido no caderno processual dá conta de que os pagamentos deram-se em pecúnia e em datas distintas daquelas dispostas no contrato em questão, o que caracteriza a alegada inadimplência.

Aliás,
a questão
sub judice
já foi objeto de apreciação, quando da análise do julgamento do Recurso de Apelação no. 0001811-84.2017.8.11.0044, apresentando da sentença proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Perdas e Danos Materiais e Morais ajuizada pelo ora réu/apelante por José Carlos Siqueira Carvalho em face do ora autor/apelado Getúlio Goncalves Viana
.

Destaca-se que, ao referido apelo foi dado,
por unanimidade
, parcial provimento

ao recurso, para reformar aquela sentença e, assim, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato em questão, com a imediata reintegração do ora apelante na posse do imóvel, bem como para condenar o ora apelado ao pagamento do saldo remanescente, referente à parcela com vencimento em 15/04/2014, se por ventura apurada sua existência em liquidação de sentença.

Ainda, importa salientar que, o voto condutor daquele aresto restou fundamentado com base de que, diferentemente do que entendeu o sentenciante, o fato de o credor aceitar o pagamento de forma e tempos distintos, isto é, em pecúnia, não significa dizer que a situação declinada corrobora a existência de um contrato verbal entre as partes para que a quitação se desse de maneira e no tempo diversos daqueles contratualmente pactuados, mormente quando, ao que tudo indica, os pagamentos em espécie foram realizados quando a saca de soja estava abaixo do preço do mês em que deveriam ter sido pagas as parcelas (15 de abril de cada ano).

Em sendo assim, embora as parcelas com vencimento nos anos de 2012, 2013 e 2014, tenham sido pagas mesmo fora do prazo, não há como desconsiderar a inadimplência por parte do arrendatário, pois, repisa-se, o ora autor/apelado alterou unilateralmente a negociação e, ao invés de entregar o produto, efetuou o repasse, em espécie, em datas diversas daquelas do vencimento.

O que se observa é que, embora nada impedia que o arrendatário efetuasse o pagamento em dinheiro, mormente porque a legislação de regência impede o pagamento do arrendamento em produto (artigo 18, parágrafo único, do Decreto no. 59.566/66), certo é que tais quitações em pecúnia deveriam se dar na data de vencimento de cada parcela, isto é, em 15 de abril de cada ano, e não em mês diverso.

Ou seja, independente da entrega das sacas de soja ou valor em moeda nacional, o fato é que resta incontroverso que a dívida foi saldada fora do prazo de vencimento da parcela, o que, inclusive, pode ter acarretado pagamento a menor daquele pactuado, incorrendo o ora autor/apelado em inadimplemento, que autorizava a rescisão contratual pretendida pelo réu/apelante.

Até porque, como destacado naquele aludido voto, não restou comprovada a prestação a cargo do autor/apelado, qual seja, a disponibilização das sacas de soja ao réu/apelante, não se desincumbindo aquele do ônus que lhe competia, não havendo sequer que mencionar em necessidade de notificação, pelo credor, acerca da inadimplência e consequente resolução do contrato.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO - PARCELAS EM ATRASO - CONTRATO RESCINDIDO - REINTEGRAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DO BEM - DECISÃO MANTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS COM PARTES E OBJETOS DISTINTOS POR NÃO SER RECONHECIDA SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ARRENDAMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - OBJETOS DISTINTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO.
O não pagamento das prestações contratuais gera de pleno direito a mora do arrendatário
e configura o esbulho possessório, ensejando ao proprietário o direito de ser reintegrado na posse do bem e receber o valor em atraso. [...]. (TJMT - N.U 0000346-81.2008.8.11.0003, PEDRO SAKAMOTO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2011, Publicado no DJE 29/03/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
ENTREGA DE SACAS DE SOJA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO PELO AUTOR AO DEMANDADO PARA DEPÓSITO
. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA, POIS QUE FATO RECONHECIDO PELO RÉU. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME
. (Apelação Cível, No 70081915605, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 31-10-2019)

Em tempo, oportuno ressaltar que o contrato de arrendamento estabelece de antemão um marco final do arrendamento, senão vejamos o teor da Cláusula 3a:

CLÁUSULA 3a: O prazo do presente contrato é de 04 (quatro) anos, a contar da data da assinatura desse Instrumento,
e se finalizará em 30 (trinta) de maio de 2015, data em que o ARRENDATÁRIO se obrigará a restituir o imóvel aos ARRENDANTES
, caso não haja interesse na renovação.
(ID 57316996 - Pág. 9)

Deste modo, da simples leitura da referida cláusula contratual infere-se que o arrendatário/Apelado estava ciente do prazo de duração e do término do arrendamento, bastando o silêncio das partes para a sua extinção automática ao final, dando-se por notificado no momento da assinatura do contrato.

Em outras palavras, desde o início da vigência do arrendamento rural, a vontade das partes apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada (30/05/2015), de modo que, caso mantido o contrato de forma automática, estar-se-ia violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a relação contratual.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ARRENDAMENTO RURAL. CONTRATO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONVENÇÃO EXPRESSA DE NOVA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. [...]. II -
Tendo os contratantes estipulado expressamente a necessidade de nova contratação para prorrogação/renovação do contrato firmado, não há necessidade de prévia notificação, visto que as partes desde o início do contrato tinham conhecimento do seu termo
. [...].
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0498.13.000691-5/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2014, publicação da súmula em 11/02/2014).

ARRENDAMENTO RURAL - AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL - RENOVAÇÃO CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO NO PRAZO DE SEIS MESES ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO - CARÁTER NÃO COGENTE DA DISPOSIÇÃO NORMATIVA -CONTRATO COM PREVISÃO ESPECÍFICA SOBRE O ASSUNTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -APELAÇÃO IMPROVIDA 1.
Por não se tratar de norma cogente,
cede espaço a disposição legal do art. 95, inciso IV, do Estatuto da Terra
(Lei no. 4.505/64) que prevê a necessidade de notificação, seis meses antes do término do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática,
à disposição contratual específica sobre o assunto
. 2.
Convencionando as partes a necessidade de nova contratação para a renovação do pacto, sob pena de retorno das florestas ao arrendante, de ser mantida a r. sentença que decretou o despejo por término do prazo contratual
.
(TJ-SP - APL: 992060657110 SP, Relator: Norival Oliva, Data de Julgamento: 06/07/2010, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2010).

Logo, deferido o pedido de resolução do contrato nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Perdas e Danos Materiais e Morais no. 0001811-84.2017.8.11.0044, ajuizada pelo ora réu/apelante por José Carlos Siqueira Carvalho em face do ora autor/apelado Getúlio Goncalves Viana, não há que se falar em renovação automática do contrato de arrendamento em questão, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, e com isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

O eminente advogado noticia um precedente de minha relatoria, razão pela qual peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
José Carlos Siqueira de Carvalho
, de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural ajuizada por
Getúlio Gonçalves Viana
, para: a) declarar renovado em idêntico período e preço o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes; b) reintegrar o autor na posse do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento e, c) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consta que as partes firmaram contrato particular de arrendamento rural para exploração agrícola de 1361 hectares da Fazenda Vista Alegre, no município de Paranatinga, pelo período de 16/03/2011 a 30/05/2015.

De acordo com a parte autora, ora apelada, ocorreu a prorrogação automática do contrato, porque não foi feita a notificação nos 06 meses anteriores ao término do contrato de arrendamento rural pelo arrendador, quanto a não pretensão da continuidade do pacto.

A e. Relatora, Desembargador Serly Marcondes Alves, deu provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Anotou que no Recurso de Apelação n. 0001811-84.2017.8.11.0044, tirado de sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Perdas e Danos Materiais e Morais, foi dado parcial provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato em questão, com a imediata reintegração do arrendador na posse do imóvel e condenar o requerido ao pagamento do saldo remanescente, referente a parcela com vencimento em 15/04/2014, o que afasta a renovação automática do contrato de arrendamento postulado pelo aqui autor, ora apelado.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, as partes firmaram um Contrato de Arrendamento Rural para Exploração Agrícola de 1.361 hectares de terras, situado em lugar chamado Tabatinga, na rodovia MT 130 Km 150, denominado Fazenda Vista Alegre, na Vila Palmitos, Município de Paranatinga/MT, pelo prazo de 04 (quatro) anos, a contar da data da assinatura do contrato, ou seja, de 16/03/2011 até 30/05/2015.

A pretensão do autor apelado recai na renovação automática do referido contrato de arrendamento, diante da ausência de notificação no prazo anterior aos 06 meses do vencimento.

Com efeito, acerca do tema em discussão, o art. 22 do Decreto n. 59.666/66, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64), bem como o art. 95 da Lei n. 4.504/64, dispõem:

Art 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (a
rt. 95, IV do Estatuto da Terra
).

§ 1o Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (
art. 95, IV, do Estatuto da Terra
).

§ 2o Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o deste Regulamento, ou através de descendente seu (
art. 95, V, do Estatuto da Terra
).

§ 3o As notificações, desistência ou proposta, deverão ser feitas por carta através do Cartório de Registro de Títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou por requerimento judicial.

§ 4o A insinceridade do arrendador eu poderá ser provada por qualquer meio em direito permitido, importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao arrendatário.

E os incisos IV e V, art. 95 da Lei n. 4.504/64,
in verbis
:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

...

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu;

...”

Da leitura dos referidos artigos, extrai-se que a notificação para a desocupação do imóvel objeto do arrendamento, deve ser feita com 06 meses de antecedência do vencimento, de modo que ocorre a renovação automática do contrato de arrendamento se essa notificação não ocorrer nesse prazo.

Na hipótese, o arrendador, ora apelante, não demonstrou ter notificado previamente o arrendatário quanto a intenção de retomada do imóvel no prazo de 06 meses anterior ao vencimento do contrato.

Nota-se que o contrato teve sua vigência pactuada até 30/05/2015 e a notificação judicial foi protocolada somente em 03/02/2015, portanto de modo extemporânea.

E nem se diga que a notificação de “próprio punho”, emitida pelo apelante, mas sem assinatura do apelado, ora arrendatário, tenha o condão de certificar a pretensão da retomada da área.

Aliás, nesse sentido, inclusive, acompanhei o voto proferido pelo e. Desembargador José Zuquim Nogueira, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 47316/2016, assim ementado:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ANÁLISE CONJUNTA – ARRENDAMETO RURAL –– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO PARA FINS DE RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDANTE - ARTS. 22 DO DECRETO No 59.666/66 E 95 DA LEI No 4.504/64 – NOTIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – ESBULHO E PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ocorre a renovação automática do contrato de arrendamento rural caso ausente notificação premonitória no prazo de 06 (seis) meses antes do término do contrato, a teor dos art. 22 do Decreto no 59.666/66 e art. 95 da Lei no 4.504/64.

Agravos desprovidos.

Logo, diante da ausência de notificação premonitória, o caso seria de manutenção da r. sentença de procedência da ação.

No entanto, por conta do decidido no recurso de Apelação n. 0001811-84.2017.8.11.0044, que fiquei vencido, mas ressalvado o meu entendimento,
acompanho a e. Relatora
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 14 DE OUTUBRO DE 2020:

PROVIDO.UNÂNIME.